Tribunal: STF
Processo: AI 413266
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria criminal.
2. Recurso extraordinário. Petição que não indica corretamente o
 permissivo
constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.